Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709879-30.2019.8.07.0009 APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, VITOR JUNIO SANTOS SOUZA APELADO: VITOR JUNIO SANTOS SOUZA, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o autor VITOR JUNIO SANTOS SOUZA interpôs apelação adesiva (Num. 15621921), mas não consta do processo certidão de intimação do réu SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA para oferecimento de contrarrazões. Nesses termos, à Secretaria da 2a Turma Cível para intimar o réu SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1010, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 4 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator